Tribunal: TJSP
Processo: 2075982-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – Requisitos ausentes – INDEFERIMENTO – Manutenção da decisão recorrida.
Ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.
RECURSO DESPROVIDO.